Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada que pleiteia isenção de imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, sob a alegação de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, além de solicitar a repetição dos valores recolhidos indevidamente. A perícia médica concluiu que a autora não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora tem direito à isenção do imposto de renda com base na alegação de paralisia irreversível e incapacitante; e (ii) avaliar o pedido de restituição dos valores recolhidos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As isenções tributárias, por constituírem hipóteses de exclusão do crédito tributário, devem ser interpretadas de forma restritiva, conforme os artigos 97 e 111 do Código Tributário Nacional (CTN), que exigem que tais isenções sejam expressamente previstas em lei.
4. A Lei n. 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, condiciona a isenção do imposto de renda à comprovação de doença grave, entre elas a paralisia irreversível e incapacitante.
5. O laudo pericial constatou que a recorrente apresenta hemiparesia (redução de força), decorrente de um Acidente Vascular Hemorrágico (AVCH), mas não paralisia irreversível e incapacitante, condição indispensável para a concessão da isenção tributária.
6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção é da parte autora, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. Diante da ausência de comprovação da paralisia irreversível e incapacitante, não há fundamento para a concessão da isenção tributária ou a repetição dos valores recolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme o art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, exige a comprovação de paralisia irreversível e incapacitante.
2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção tributária cabe à parte requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 97, inciso VI, e art. 111, incisos I e II; CPC, art. 373, inciso I; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6025/DF, Rel. Min. Alexandre de Morais, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020; STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1866554, 07135936320228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJE: 04/06/2024.